Tribunal: TJDFT
Processo: 0714162-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO DOS DEVEDORES. IRRAZOABILIDADE E DESPROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
O Código de Processo Civil possibilita ao magistrado determinar medidas coercitivas para pagamento do débito, consoante artigo 139, inciso IV. Contudo, as medidas devem ser aptas ao adimplemento da dívida, devendo ser analisada cada situação a fim de verificar a efetividade e as consequências do ato.
O bloqueio de cartões de crédito e débito, sem prévia demonstração de dilapidação ou atos de ocultação de bens por parte dos devedores, mostra-se desproporcional e fere os direitos da personalidade dos executados.
Agravo de instrumento desprovido.